Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001053-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL AS e RE AGRO ATIVOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1001053-84.2021.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga que, em Execução, deferiu adjudicação das Fazendas Três Irmãos (Matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268) a exequente RE AGRO ATIVOS LTDA pelo valor de avaliação, conforme laudo pericial constante nos ID’S. 39524258 (fls. 80/86), 39524262 e 39524267 (fls. 01/55) e determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão de posse nos termos do art. 877, §1o, §2o do CPC e nos termos do art. 1.138 e seguintes da CNGC/MT.
Os agravantes alegam que a União deveria previamente se manifestar quanto a adjudicação das áreas, pois seu crédito é preferencial. Esclarece que ela falou apenas quanto a Fazenda Santa Maria.
Aduzem que o juízo a quo apegou-se à Procuração que Ivane de Campos Mello Pereira teria outorgado a Jairo Dias Pereira, tendo deixado, por lapso, de valorar o específico ponto levantado pela segunda agravante, qual seja a oneração de bens sem que na procuração conste a individualização do negócio, o que destoa do artigo 661, parágrafo 1o do Código Civil, e traz a incidência, por conseguinte, do teor do artigo 662, do “Codex”.
Afirmam que o feito está sendo conduzido de forma prejudicial a eles, visto que, de um lado há excesso de execução e, por outro os imóveis foram avaliados por preço vil.
Dizem que não se aplica o art. 69 do Decreto n. 1657/657 nem o art. 18 da Lei n. 8.929/1994, pois o título exequendo seria um dos acordos entabulados ao longo do feito, de modo que não há mais que se falar na hipoteca da cédula bancária inicialmente executada mas tão-somente em simples penhora que garante execução de título judicial consistente em acordo noticiado no feito, além do que o título não consistia em CPR.
Pontuam que não foi respeitado o prazo do art. 877 do CPC.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu adjudicação das Fazendas Três Irmãos (Matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268) a exequente RE AGRO ATIVOS LTDA pelo valor de avaliação, conforme laudo pericial constante nos ID’S. 39524258 (fls. 80/86), 39524262 e 39524267 (fls. 01/55) e determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão de posse nos termos do art. 877, §1o, §2o do CPC e nos termos do art. 1.138 e seguintes da CNGC/MT.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes diante da imediata expedição da carta de adjudicação de duas áreas rurais, e o consequente mandado de imissão de posse.
Assim, prudente aguardar a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Por outro lado, eles (agravados) não terão prejuízo imediato, já que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator